Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011960-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (EMBARGANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por condenado contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a Agravo em Execução Penal e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de detração do período em que permaneceu com monitoramento eletrônico após a revogação da prisão domiciliar, sustentando ausência de intimação para entrega da tornozeleira eletrônica ou apresentação à unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de detração do período em que o apenado permaneceu com monitoramento eletrônico, após a revogação da prisão domiciliar, até sua efetiva prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da detração do período de monitoramento eletrônico, inclusive com abertura de tópico específico no voto condutor intitulado "DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO".

5.

Consta no acórdão que o juízo de primeiro grau, por decisão de 21/11/2024 (Mov. 178), já havia determinado o cômputo do período de prisão preventiva, incluindo o tempo em que o apenado esteve com tornozeleira eletrônica, como pena cumprida.

6.

Diante da inexistência de decisão que indeferisse a detração, não se configura controvérsia judicial sobre o ponto, de modo que não há interesse recursal que justifique a rediscussão da matéria.

7.

A via adequada para eventual correção do cálculo da pena é a impugnação perante o juízo da execução penal, e não a interposição de novo agravo em execução ou embargos de declaração.

8.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos não se justifica, por ausência dos requisitos legais, especialmente risco de dano irreparável.

9.

A alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de prequestionamento não prospera, uma vez que a matéria foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria impugnada, inclusive com fundamentação específica sobre o tema.

2.

A existência de decisão de primeiro grau que já deferiu o pedido de detração afasta o interesse recursal e impede rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

3.

Eventuais divergências sobre o cálculo da pena devem ser resolvidas diretamente perante o juízo da execução penal, mediante impugnação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317, §1o, c.c. art. 71; CPP, art. 619; LEP, art. 14, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal no 1011960-79.2025.8.11.0000, nos seguintes termos que transcrevo: (ID.317109353)

“Número Único: 1011960-79.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto: [Pena Privativa de Liberdade]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):
[ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (AGRAVANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR – REVOGADO POR MEIO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PRECEDENTE N. 1025189-77.2023.8.11.0000 – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE IDADE E ESTADO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO– INVIABILIDADE – LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AOS AUTOS (ID.280707366-FLS.01/38) SÃO DATADOS DE 2023 E 2024 INDICAM QUE O TRATAMENTO NECESSÁRIO AO AGRAVANTE É ESSENCIALMENTE MEDICAMENTOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, BEM COMO, EXTRAMUROS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE EM QUE SE ENCONTRA – INTELIGÊNCIA DO §2o DO ART.14 DA LEP - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRISÃO DOMICILIAR ANALISADA NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE No.1037518-87.2024.8.11.0000 JULGADO EM 28/04/2025 – PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO EXECUTIVO CORRELATO – ALTERAÇÃO DE DATA BASE PRA PROGRESSÃO DE REGIME JÁ ESTABELECIDA NA DECISÃO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado é medida excepcional, somente admitida quando comprovada a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar quando o tratamento necessário ao apenado é essencialmente medicamentoso e não há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados de que necessita. Ademais o §2o do art.14 da LEP: Art. 14.[...]§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

A data-base para a concessão de benefícios na execução penal é a data da última prisão do apenado, salvo ocorrência de falta grave, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O pedido de detração do período em que o agravante permaneceu com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar, observo que o Juízo de primeiro grau determinou o cômputo em 21/11/2024 – Mov.178.”

Pois bem. O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 317, §1o, c.c. art. 71, ambos do Código Penal (corrupção passiva em continuidade delitiva), perpetrado no ano de 2008.

No acórdão embargado, esta Câmara manteve a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, sob o fundamento de que não restou demonstrada a impossibilidade de o agravante receber tratamento médico adequado na unidade prisional em que se encontra.

Inconformado (ID 317838378), o embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de detração do período em que permaneceu com monitoramento eletrônico após a revogação da prisão domiciliar. Sustenta que, após a decisão deste Eg.Tribunal que revogou a prisão domiciliar anteriormente deferida, não foi intimado para comparecer à central de monitoramento para retirada da tornozeleira eletrônica, tampouco para se apresentar em unidade prisional ou ao juízo de primeiro grau para continuar o cumprimento de pena no regime fechado. Afirma que permaneceu cumprindo a prisão domiciliar com tornozeleira ativa até a data de sua prisão, que foi cumprida em sua residência em 18/10/2024.

Argumenta que, a ausência de enfrentamento da referida tese impede a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, caracterizando cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente e seu provimento para que seja sanada a omissão apontada.

Em contrarrazões (ID 326235350), a i. Procuradoria Geral de Justiça, representada pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, sustentando que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da detração, inclusive, aberto um tópico específico sobre o tema. Argumenta que, o Juízo de primeiro grau já havia determinado, na decisão de 21/11/2024, o cômputo do referido período como pena efetivamente cumprida, não havendo registro de qualquer decisão que tenha indeferido tal pretensão, sintetizando no seguinte entendimento:

“[...]Em síntese, a defesa do embargante aponta omissão no voto do relator quanto ao pedido de detração. Sustenta que, após a revogação da prisão domiciliar e submissão ao regime fechado, não houve qualquer intimação ao reeducando para retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, tampouco para apresentação em unidade prisional ou ao juízo de origem. Aduz que o reeducando permaneceu, de fato, sob cumprimento da prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica ativa, até a data de sua efetiva prisão, realizada em sua própria residência. Por essa razão, pugnou pelo cômputo integral desse período como pena efetivamente cumprida, o que no seu entendimento não foi apreciado no voto proferido pelo Desembargador Relator.

Sustenta ainda que a ausência de enfrentamento da referida tese impede a interposição de Recurso especial e/ou Recurso extraordinário, o que caracteriza evidente cerceamento de defesa.[...]

Em verdade, a inconformidade do embargante se dirige às próprias razões de decidir adotadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, por destoarem da tese defensiva apresentada no Recurso de Agravo em Execução originário. Da simples leitura dos autos, observa-se que em seu voto condutor, o i. Desembargador Relator refutou, de modo consistente, a tese do apelo defensivo do embargante, em relação a detração, tendo inclusive aberto um tópico específico e tratando expressamente do tema reclamado nestes embargos como ponto de omissão.[...] Como se observa, a alegação de omissão no v. Acórdão recorrido, quanto à análise do pedido de detração do período em que o reeducando permaneceu sob monitoramento eletrônico após a revogação da prisão domiciliar, não encontra respaldo nos autos. Isso porque, conforme expressamente consignado pelo Exmo. Desembargador Relator, o juízo de primeiro grau já havia determinado, na decisão de 21/11/2024, o cômputo do referido período como pena efetivamente cumprida. Ademais, não há registro de qualquer decisão que tenha indeferido tal pretensão, o que de fato afasta a existência de controvérsia judicial sobre o ponto e, por consequência, caracteriza a falta de interesse recursal como posto no voto condutor, ora embargado. Deste modo, caso a defesa entenda que o cálculo da pena não refletiu integralmente o período determinado pelo juízo singular, o meio processual adequado seria a impugnação do cálculo perante o juízo da execução penal, e não a interposição de Recurso de Agravo em execução com pedido que já foi deferido em instância singela. Portanto, ao contrário da alegação defensiva, nota-se que a decisão embargada enfrentou todos os pontos levantados pela defesa, com a devida fundamentação legal, não havendo omissão a ser sanada no voto proferido pelo Desembargador Relator.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso, o embargante sustenta a omissão no acórdão quanto ao pedido de detração do período em que permaneceu com monitoramento eletrônico após a revogação da prisão domiciliar, argumentando que não foi intimado para retirada da tornozeleira ou para se apresentar em unidade prisional após a decisão que revogou o benefício.

Contudo, ao contrário do alegado pelo embargante, não se verifica a existência de omissão no v. acórdão embargado, em especial, porque o voto condutor do acórdão abordou expressamente a questão da detração do período de monitoramento eletrônico, em tópico específico intitulado "DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO", conforme se observa no seguinte trecho:

"No que tange ao pedido de detração do período em que o agravante permaneceu com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar, observo que o Juízo de primeiro grau, de igual modo, determinou o cômputo em 21/11/2024 – Mov.178. Contudo, da decisão foram opostos embargos de declaração pelo agravante o que em apertada síntese transcrevo o decisum: 'As informações extraídas dos autos revelam que, à mov. 168.1, ao ser o recuperando submetido à audiência de apresentação, foi fixado o dia 18/10/2024 como data-base, ou seja, o dia da última prisão do apenado, tendo em vista que a segregação anterior decorreu de prisão preventiva. Adiante, a decisão de mov. 178.1, além de determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal, determinou a intimação da unidade prisional para apresentação de informações atualizadas acerca do estado de saúde, além da realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado'. Neste diapasão, não constato do vertido recurso qualquer decisão que indeferiu a pretensão do recorrente, razão pela qual presente a falta de interesse recursal."

Com efeito, tenho que o acórdão embargado analisou satisfatoriamente a questão da detração, concluindo pela ausência de interesse recursal, uma vez que o Juízo de primeiro grau já havia determinado o cômputo do período de monitoramento eletrônico como pena efetivamente cumprida, na decisão de 21/11/2024 (Mov. 178 do processo de execução).

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova interpretação sobre a extensão da detração determinada pelo juízo de primeiro grau, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em
hipóteses excepcionais
, quando evidenciado erro manifesto. Seu objetivo é apenas integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o juízo de primeiro grau já havia determinado a detração do período em que o embargante permaneceu com monitoramento eletrônico, não havendo decisão que indeferisse tal pretensão. Portanto, não havia questão controversa a ser decidida por esta Câmara, o que justificou o reconhecimento da falta de interesse recursal neste ponto.

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, caso o embargante entenda que o cálculo da pena não refletiu integralmente o período determinado pelo juízo singular, o meio processual adequado seria a impugnação do cálculo perante o juízo da execução penal, e não a interposição de recurso de agravo em execução com pedido que já foi deferido em instância singela.

Importante ressaltar que o juízo da execução penal, na decisão de 21/11/2024 (Mov. 178), determinou expressamente "
o cômputo do período de prisão provisória como detração
", o que abrange o período em que o embargante permaneceu com monitoramento eletrônico após a revogação da prisão domiciliar, até sua efetiva prisão em 18/10/2024.

Quanto à alegação de que a ausência de enfrentamento da tese defensiva impediria a interposição de recursos às instâncias superiores, caracterizando cerceamento de defesa, também não merece acolhimento. Como demonstrado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da detração, concluindo pela falta de interesse recursal diante da ausência de decisão que indeferisse a pretensão do embargante.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, o que ocorreu no caso em análise.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, não verifico a presença dos requisitos necessários para tal medida excepcional, uma vez que não foi demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da execução imediata do acórdão embargado.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial REJEITO os embargos de declaração opostos por ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025